Tribunal: TJDFT
Processo: 0726011-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. FORO DE ELEIÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE.
I – A r. decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, consoante cláusula de eleição de foro, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988) julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
II – Comprovada a hipossuficiência do motorista de aplicativo perante as empresas que operam o serviço de transporte e constatado que o declínio de competência dificulta o seu acesso à justiça, impõe-se reconhecer abusiva a cláusula de eleição de foro do contrato de adesão entabulado pelas partes. Reformada a r. decisão para reconhecer a ineficácia da cláusula de eleição de foro e firmar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a demanda originária.
III – Agravo de instrumento provido.